Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é necessário reduzir o montante mensal dos alimentos prestados pelo alimentante ao filho, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral do infante, razão pela qual tem arcado com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias relativas à criança. 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, deve ser registrado que recebe renda mensal bruta no valor de R$ 2.069,54 (dois mil, sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, a análise das informações resultantes do afastamento do sigilo bancário em relação ao demandado revela que, em verdade, o alimentante recebe renda mensal média superior à informada pelo ora recorrente. 3.2. Ademais, a despeito de ter outros dois filhos, o alimentante não demonstrou a existência de gastos vultosos que impeçam a prestação de alimentos ao alimentando. 3.3. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o valor dos alimentos fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante afigura-se adequada ao caso em deslinde.
4. Recurso conhecido e desprovido.